Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 2a E DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS DE BRASÍLIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DE INADIMPLÊNCIA DIVERSOS. CONEXÃO. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se há prevenção, por conexão, entre ações judiciais que objetivam o recebimento de taxas condominiais inadimplidas, com identidade de partes e do imóvel objeto das cobranças, todavia, com períodos de descumprimento distintos.
2. O Código de Processo Civil de 2015, no Livro II, que trata do Processo de Execução, definiu como título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.” (art. 784, inc. X).
3. Quando fundadas no mesmo título executivo (convenção de condomínio e ata de assembleia condominial), devem as execuções ser consideradas conexas, ainda que por equiparação ao conceito legal do instituto jurídico em tela e, nessa perspectiva, serem associadas e analisadas pelo Juízo suscitante, em razão da prevenção. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília).